Tribunal: TJDFT
Processo: 0748715-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IPREV. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO. FAIXAS DE VALORES DO § 3o DO ART. 85 DO CPC. VALOR
GLOBAL. COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O título executivo judicial coletivo condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual a ser fixado quando liquidada a condenação, art. 85, §4o, inc. II, do CPC.
2. A fixação de honorários da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença significaria inobservância às faixas de valores previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão da ação coletiva.
3. Por outro lado, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal.
4. Quanto aos honorários da fase de conhecimento, deve o patrono do credor indicar o total do valor da condenação na ação coletiva, valor este que não se restringe ao montante exigido nesta ação individual, sob pena de ofensa à coisa julgada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.